Tribunal: TJPA
Processo: 0831473-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831473-47.2018.8.14.0301

APELANTE: IARA MODESTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0831473-47.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GRACES – OAB/PA 20.103-A, LUCILEDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A E PATRICK SOARES QUEMEL – OAB/PA 39.355

EMBARGADO: IARA MODESTO

DEFENSORIA PÚBLICA: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRDR Nº 4 DO TJPA. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo decisão que declarou indevida a cobrança por consumo não registrado (CNR), reconheceu a nulidade do TOI por inobservância do procedimento administrativo e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses de exercício regular do direito, desnecessidade de perícia e inexistência de dano moral; (ii) estabelecer se os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (IRDR nº 4 do TJPA) fixa as seguintes teses: “(a) a formalização do TOI deve ocorrer na presença do consumidor ou de pessoa devidamente identificada; (b) a validade da cobrança de CNR exige prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (c) compete à concessionária comprovar a regularidade do procedimento”.

4.

A doutrina processual estabelece que há omissão quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes, sendo dever do magistrado apreciar os pontos controvertidos à luz dos arts. 9º, 10 e 489, §1º, do CPC, sob pena de violação ao contraditório substancial.

5.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo e a invalidade do TOI.

6.

A concessionária não demonstra a realização de procedimento administrativo prévio nem a garantia do contraditório e da ampla defesa, requisitos indispensáveis à validade da cobrança de CNR.

7.

As alegações de desvio de energia antes do medidor e desnecessidade de perícia não afastam a incidência do precedente qualificado, nem suprem a ausência de regularidade formal do TOI.

8.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

9.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de omissão efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da cobrança por consumo não registrado exige a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 4 do TJPA, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida o TOI e a cobrança dele decorrente.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 489, §1º e 1.022; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035; TJMG, EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0831473-47.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GRACES – OAB/PA 20.103-A, LUCILEDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A E PATRICK SOARES QUEMEL – OAB/PA 39.355

EMBARGADO: IARA MODESTO

DEFENSORIA PÚBLICA: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

interpôs Declaratórios contra Acórdão( Vide PJe ID 26753940), que conheceu er negou provimento ao

Recurso de

Apelação Cível conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e IARA MODESTO contra sentença que declarou indevida a cobrança de R$ 22.185,74 referentes a suposto consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, determinando a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica, além da condenação da concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA; e (ii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança por consumo não registrado exige, conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA, a realização de procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incumbindo à concessionária o ônus da prova.

4. A concessionária não demonstrou a efetiva observância das exigências legais e regulamentares para a formalização válida dos TOIs, tampouco comprovou a instauração de procedimento administrativo regular, o que invalida a cobrança.

5. A alegação de falha na medição, por si só, não autoriza a cobrança sem a observância do devido processo legal administrativo, sendo ilegítima a tentativa de transferir ao consumidor os encargos oriundos de erro na prestação do serviço.

6. O valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sendo adequado diante da extensão do dano, motivo pelo qual é indevida sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A). Recurso prejudicado (IARA MODESTO).

Tese de julgamento
:

1. Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária deve observar os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança de valores retroativos.

3. O valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sendo incabível sua majoração quando adequadamente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022; TJMG, AC nº 1.0000.24.255621-5/001, rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.

Cujo Recurso de Agravo Interno interposto pela Concessionária de Serviço Público fora igualmente desprovido. Eis a ementa:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. TOI SEM VALIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que declarou indevida a cobrança de R$ 22.185,74 por suposto consumo não registrado (CNR), determinou a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA; e (ii) estabelecer se há fundamento para a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A formalização válida do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) exige a presença do consumidor contratante, de seu representante legal ou de pessoa ocupante do imóvel, desde que plenamente capaz e devidamente identificada, nos termos do item “a” do IRDR nº 4 do TJPA.

4.

A assinatura aposta no TOI é ilegível e não identificável como sendo da consumidora ou de representante apto, o que compromete a validade do documento e evidencia descumprimento das exigências do IRDR nº 4 do TJPA.

5.

A alegação da concessionária quanto ao acompanhamento da inspeção pelo esposo da agravada não é suficiente para suprir a exigência de identificação clara e formal, tornando inválido o TOI como fundamento para a cobrança.

6.

A ausência de regularidade no procedimento administrativo invalida a cobrança por consumo não registrado, conforme disposto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

7.

A entrega do Kit CNR não supre a ausência de observância dos requisitos formais do TOI nem justifica o afastamento da indenização por danos morais.

8.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 4.000,00 de forma proporcional e razoável, atendendo à vedação do enriquecimento ilícito e aos critérios de adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é válida se observados os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de identificação clara e formal do acompanhante da inspeção invalida o TOI e impede a cobrança.

3.

A indenização por danos morais deve ser mantida quando adequadamente fixada, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022; TJMG, AC nº 1.0000.24.255621-5/001, rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.( PJe ID 29682519)

As

razões recursais dos Declaratórios assentam

no vício da omissão sob as seguintes vertentes:

a.

desvio antes do medidor que torna a perícia desnecessária;

b.

danos morais indenizáveis não consolidados;

c.

não enfrentamento do corte de energia e

d.

exercício regular do direito e

e.

entendimento contrário à jurisprudência.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 33885248).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 35342069).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0831473-47.2018.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GRACES – OAB/PA 20.103-A, LUCILEDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A E PATRICK SOARES QUEMEL – OAB/PA 39.355

EMBARGADO: IARA MODESTO

DEFENSORIA PÚBLICA: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e IARA MODESTO contra sentença que declarou indevida a cobrança de R$ 22.185,74 referentes a suposto consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, determinando a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica, além da condenação da concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA; e (ii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança por consumo não registrado exige, conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA, a realização de procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incumbindo à concessionária o ônus da prova.

4. A concessionária não demonstrou a efetiva observância das exigências legais e regulamentares para a formalização válida dos TOIs, tampouco comprovou a instauração de procedimento administrativo regular, o que invalida a cobrança.

5. A alegação de falha na medição, por si só, não autoriza a cobrança sem a observância do devido processo legal administrativo, sendo ilegítima a tentativa de transferir ao consumidor os encargos oriundos de erro na prestação do serviço.

6. O valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sendo adequado diante da extensão do dano, motivo pelo qual é indevida sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A). Recurso prejudicado (IARA MODESTO).

Tese de julgamento
:

1. Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária deve observar os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança de valores retroativos.

3. O valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sendo incabível sua majoração quando adequadamente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022; TJMG, AC nº 1.0000.24.255621-5/001, rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.( PJe ID 26753940)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Pois bem.

Inicio destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.

Dessarte, competia à Embargante comprovar:

a.

que realizou prévio procedimento administrativo a apurar as vertentes necessárias ao exercício regular do direito em cobrar CNR

b.

que assegurar à Embargada o efetivo contraditório e ampla defesa.

Nada disso ocorreu. Pelo contrário,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
assenta seus argumentos em outras vertentes como, por exemplo:

a.

desvio de energia antes do medidor e

b.

desnecessidade da perícia

Que não promovem a necessária distinção ao precedente qualificado, desaguando os Declaratórios na rediscussão da matéria julgada que foge ao objetivo recursal.

Omissão rejeitada,

portanto.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter o acórdão combatido irretocável conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 15 abr. 2026.

Belém, 12/05/2026